Tribunal: TJBA
Processo: 0137527-64.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0137527-64.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Ademilson da Silva Santos e outros Advogado(s): PAULO JOSE CAMPOS LOBO APELADO: Ademilson da Silva Santos e outros (53) Advogado(s):PAULO JOSE CAMPOS LOBO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). REAJUSTE VINCULADO A REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA SETORIAL. IRDR TEMA 02 DO TJBA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REAJUSTE AUTOMÁTICO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em observância à tese vinculante firmada no IRDR Tema 02 do Tribunal de Justiça da Bahia, deu provimento ao apelo do Estado da Bahia e julgou improcedente a demanda, reformando sentença de primeira instância que havia concedido o reajuste da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), com base na Lei Estadual nº 7.622/2000. Os autores (recorrentes) alegam direito adquirido ao reajuste da GAP, sustentando que a revogação da legislação anterior pela Lei nº 10.962/2008 não prejudicaria o benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a reestruturação remuneratória promovida pela Lei Estadual nº 7.622/2000 confere direito ao reajuste automático da GAPM em percentual proporcional ao aumento dos soldos; (ii) verificar se a tese fixada no IRDR Tema 02 do TJBA afasta a aplicação de reajuste proporcional da GAPM aos autores, em razão da natureza setorial da norma. III. RAZÕES DE DECIDIR O IRDR Tema 02 do TJBA consolida o entendimento de que reestruturações remuneratórias setoriais não configuram revisão geral anual de vencimentos, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, e, portanto, não obrigam o reajuste automático de gratificações vinculadas. A jurisprudência do STF (Tema 984 da Repercussão Geral, RE 976.610) esclarece que reestruturações setoriais têm caráter específico, destinando-se a corrigir distorções internas no regime remuneratório de determinadas carreiras, sem se confundir com revisões gerais que possuem caráter universal e visam recompor o poder aquisitivo. A Súmula Vinculante 37 do STF impede que o Poder Judiciário conceda aumento de vencimentos com base no princípio da isonomia, sem previsão legislativa expressa, limitando sua atuação no controle de legalidade e constitucionalidade. No caso concreto, a decisão recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado pelo IRDR Tema 02 e pela jurisprudência do STF, afastando qualquer direito adquirido ao reajuste proporcional da GAPM. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0137527-64.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante Ademilson da Silva Santos e outros e como apelada Ademilson da Silva Santos e outros (53). ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .